Tribunal: TJDFT
Processo: 0700785-07.2023.8.07.0013
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE ADOÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. HABILITAÇÃO. PROCEDIMENTO LEGAL. REQUISITOS. NÃO CUMPRIMENTO.
1. A legislação assegura à criança e ao adolescente o direito à convivência familiar (arts. 4o e 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente [ECA] – Lei no 8.069/90).
2. O mesmo Estatuto prevê que é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta o seu desenvolvimento integral.
3. A adoção deve ter como norte o princípio do melhor interesse, de maneira que o bem-estar da criança e do adolescente deve se sobrepor ao das pessoas envolvidas no processo.
4. O acompanhamento pós-adoção tem caráter complementar e não se sobrepõe ao processo de habilitação que objetiva garantir que apenas candidatos aptos sejam aprovados, em atenção ao interesse da criança, bem maior a ser tutelado.
5. Recurso conhecido e não provido.